Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. MONTANTE ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
2. Nas causas cujo valor se mostre irrisório, adota-se o critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC, observando, ainda, os parâmetros previstos no §2o do mesmo dispositivo legal.
3. Na hipótese, considerando o tempo de tramitação do feito e a ausência de complexidade no enfrentamento do litígio, a quantia fixada como honorários de sucumbência se mostra adequada
4. Recurso parcialmente provido, apenas conceder aos Apelantes os benefícios da gratuidade de justiça.